Tribunal: TJSP
Processo: 1036426-07.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de procedência – Autora que nega a contratação do cartão na modalidade acima e impugna as assinaturas apostas em cópia de documentos apresentados pelo réu – Depósito judicial da quantia creditada em sua conta pelo réu – Faturas do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de procedência – Autora que nega a contratação do cartão na modalidade acima e impugna as assinaturas apostas em cópia de documentos apresentados pelo réu – Depósito judicial da quantia creditada em sua conta pelo réu – Faturas do cartão que não acusam qualquer movimentação de compras – Autos que, de fato, apontam para a falta de concordância da autora na contratação da operação - Declaração de rescisão confirmada – Dever de restituição em dobro afastado – Devolução de forma simples reconhecida – Dano moral configurado – Indenização devida – Valor mantido – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706884
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1036426-07.2018.8.26.0602, da Comarca de
Sorocaba, em que é apelante BANCO BMG S/A, é apelada SUELY
APARECIDA BISOCULO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036426-07.2018.8.26.0602 - Sorocaba Voto no 42157
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42157
APEL.No: 1036426-07.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA 4a VARA CÍVEL
APTE. : BANCO BMG S/A
APDA.: SUELY APARECIDA BISOCULO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELAÇÃO
Ação de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais - Cartão de
crédito
Reserva de margem consignável (RMC)

Sentença de procedência
Autora que nega a
contratação do cartão na modalidade acima e impugna
as
assinaturas
apostas em cópia de documentos
apresentados pelo réu Depósito judicial da quantia
creditada em sua conta pelo réu Faturas do cartão
que não acusam qualquer movimentação de compras

Autos que, de fato, apontam para a falta de
concordância da autora na contratação da operação -
Declaração
de
rescisão
confirmada

Dever
de
restituição em dobro afastado
Devolução de forma
simples reconhecida
Dano moral configurado

Indenização
devida
Valor mantido
Sentença
reformada em parte Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036426-07.2018.8.26.0602 - Sorocaba Voto no 42157
O/AL/E/D/V/S
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. decisão de fls. 201/204, declarada a fls. 227,
cujo relatório fica adotado, prolatada pelo MM. Juiz de
Direito José Carlos Metroviche que julgou procedente ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos
materiais e morais ajuizada pela apelada.
Sustenta
a
instituição
apelante,
em
síntese, a validade da operação de crédito firmada entre
as partes. Alega que a autora contratou cartão de crédito
autorizando-a a promover a reserva de margem consignável e
desconto em seu benefício previdenciário. Discorre sobre
essa modalidade de contratação, invocando o princípio
pacta sunt servanda. Afirma que em conformidade com o
contratado promoveu a transferência do valor de R$
3.225,00 para conta de titularidade da demandante, tendo
ela se beneficiado do produto contratado. Discorre sobre a
inexistência
de
danos
morais.
Impugna
o
valor
indenizatório de R$ 5.000,00 arbitrado. Discorda de sua
condenação
na
devolução
dos
valores
descontados
da
recorrida, notadamente de forma dobrada, posto inexistirem
ilicitude e má-fé de sua parte. Entende pela necessidade
de modificação do valor arbitrado a título de honorários
de sucumbência, afirmando que, se mantida a condenação,
devem ser fixados sobre o valor da condenação ou proveito
econômico. Pede o provimento do recurso com o julgamento
de improcedência da ação (fls. 212/224).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
235/241). Anotado a fls. 225/226 o recolhimento das custas
recursais devidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036426-07.2018.8.26.0602 - Sorocaba Voto no 42157
O/AL/E/D/V/S
É O RELATÓRIO.
Tributado o devido respeito ao entendimento
do magistrado de piso, o recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, traz a inicial relato de ser a
autora beneficiária do INSS, noticiando estar sofrendo
descontos mensais oriundos da concessão de um cartão de
crédito na modalidade da chamada RMC reserva de margem
consignada, não contratada. Aduz que sequer desbloqueou o
cartão, não utilizando ainda o valor de R$ 3.225,00
depositado pela ré em conta de sua titularidade. Nega as
assinaturas lançadas nos documentos apresentados pela
requerida na via administrativa.
Na sequência peticiona, requerendo a juntada
de guia comprovando o depósito judicial de aludida
quantia.
Em defesa, o réu defende a regularidade da
operação e dos descontos, juntando Termo de Adesão Cartão
de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha
de Pagamento, Contratação de Saque mediante a Utilização
de Cartão de Crédito Consignado bem como cópia de
documentos pessoais da autora.
Após apresentação de réplica, seguida de
manifestações das partes, inclusive em especificação de
provas, sobreveio a r. decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Primeiramente anote-se que o desconto ora
combatido, do qual cuidam os autos, denominado Reserva de
Margem Consignável (RMC), possui respaldo legal, estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036426-07.2018.8.26.0602 - Sorocaba Voto no 42157
O/AL/E/D/V/S
previsto no artigo 6o da Lei no 10.820/2003 (com redação
alterada pela Lei no 13.172/2015), a qual dispõe sobre
desconto em folha de pagamento de valores destinados ao
pagamento de cartão de crédito.
Todavia, infere-se de tudo quanto produzido
nos autos bem como da própria postura adotada pela autora
no feito que, na verdade, sua pretensão era apenas de
contratar um cartão de crédito junto ao réu sem qualquer
relação com a modalidade de empréstimo ora impugnada.
Verifica-se
que
a
demandante,
desde
a
inicial, nega as assinaturas constantes da documentação
que lhe fora administrativamente apresentada pela ré,
mantendo-se, nessa mesma linha, por ocasião da réplica.
Quando
intimada
para
especificação
de
provas, pleiteou a realização de perícia grafotécnica para
aferir
as
assinaturas
constantes
dos
documentos
apresentados, tendo, contudo, sua pretensão frustrada pelo
encerramento da instrução e não conhecimento por essa C.
Câmara do agravo de instrumento por ela interposto naquela
oportunidade (fls. 154 e 191/199).
Nesse cenário, registre-se ainda constar a
fls. 59/60 o depósito judicial por ela realizado da
quantia de R$ 3.225,00, vinculada ao contrato ora em
discussão e creditado pela ré, na ocasião, em conta
bancária de sua titularidade (fls. 144).
Anote-se também que não houve qualquer
utilização do cartão, inexistindo registro de lançamento
de compras/serviços como demonstram as faturas juntadas a
fls. 133/141).
Nessa linha, de fato, sinalizando os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036426-07.2018.8.26.0602 - Sorocaba Voto no 42157
O/AL/E/D/V/S
para a falta de concordância da autora na contratação do
cartão na modalidade de reserva de margem consignada, a
hipótese era mesmo de se declarar a rescisão do contrato
com o reconhecimento de inexigibilidade de qualquer débito
relativo à operação em questão.
Nessa linha, acertada também a decisão ao
entender pelo dever de restituição de todos os valores
descontados oriundos de tal contratação, contudo, de forma
simples, já que não comprovada má-fé por parte da
instituição, ficando nesse ponto alterada a r. sentença.
Quanto à configuração dos danos morais, de
fato, em face dos descontos noticiados, inegável o
desgaste emocional experimentado pela recorrida.
Como bem destacado na r. decisão de 201/204,
“a situação narrada mostra-se apta a causar lesão ao
consumidor, decorrente de prática abusiva, que coloca o
consumidor em posição desfavorável, deixando-o com sentimento de desrespeito, impotência e indignação”.
Ainda, no cenário dos fatos, particularmente a merecer
valoração, o fato de se tratar de pessoa aposentada e ver-
se privada de parte de seu escasso e, quiçá, único
rendimento.
Assim, caracterizado o dano moral, resta
somente analisar o “quantum” da indenização fixado na
sentença.
Como se sabe perante o ordenamento jurídico
pátrio, o valor da indenização por danos morais é feito
por arbitramento judicial, sendo de natureza compensatória
e não reparatória. Na determinação do valor, devem ser
levadas em conta a condição econômica das partes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036426-07.2018.8.26.0602 - Sorocaba Voto no 42157
O/AL/E/D/V/S
proporção e gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de
culpa do ofensor.
Assim,
atento
a
tais
parâmetros
e
às
circunstâncias do caso em concreto, o valor fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, inexistindo
qualquer razão de ordem fática ou jurídica para que seja
alterado.
Por fim, anote-se que bem arbitrados os
honorários
de
sucumbência
posto
que
observados
os
critérios elencados no artigo 85, §2o do CPC, nada
recomendando também sua alteração.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para o fim acima especificado, mantida no
mais a sentença tal como lançada.
IRINEU FAVA
RELATOR